Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020138-90.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE)
Embargante : ANA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
Embargado : HOSPITAL E MATERNIDADE SÂO LUCAS PRIMAVERA LTDA
Número do Protocolo: 1020138-90.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO contra a decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020138-90.2020.8.11.0000, interposto pelo embargado HOSPITAL E MATERNIDADE SÂO LUCAS PRIMAVERA LTDA, e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de reconhecer que o ônus de custeio dos honorários advocatícios deve ser rateado entre as partes, nos moldes do art. 95, caput, do CPC (cf. Id. no 60199453).
A embargante alega que a decisão embargada é omissa porque deixou de levar em consideração o fato de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, de modo que não se pode exigir que arque com a verba honorária do perito, até porque, ainda que se entenda pelo rateio da despesa processual, deve ser imposto ao Poder Público, e não a si, o ônus de pagamento, nos termos do art. 95, §3o, I e II, do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos aclaratórios, para que, saneada a omissão indica, seja “revogada a liminar deferida (...), ou, alternativamente, para constar na decisão recorrida que a parte a ser suporta pela embargante deve ser paga pelo Poder Público” (cf. Id. no 61872489).
É a suma.
D E C I D O
Embora não divise propriamente omissão da decisão embargada, admito que é devido e cabível o acolhimento destes declaratórios para complementar o dispositivo decisório e, assim, garantir a máxima clareza do pronunciamento judicial.
Digo que não se pode dizer que a decisão é omissa porque o mérito recursal concerne à discussão quanto à distribuição do ônus de custeio da perícia entre as partes do processo, isto é, se a responsabilidade é da autora, do réu ou de ambos, de acordo com o que disciplina o art. 95, caput, do CPC, e, nesse particular, em se tratando de questão de cunho estritamente processual, o fato de uma das partes ser ou não beneficiária da gratuidade da justiça nada influência na solução da questão controvertida, inclusive porque, embora suspenda a exigibilidade momentânea, a concessão da benesse não exclui a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais (CPC, art. 88, §§ 2o e 3o), sendo que, “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça”, transfere-se o ônus de custear o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial ao Estado (CPC, art. 95, §3o), assim, sob essa perspectiva, em cognição sumária, ao se constatar que tanto a autora quanto o réu pleitearam a produção da prova pericial no processo, admitiu-se a antecipação parcial da tutela recursal, para se determinar, sob um ponto de vista processual da questão, que a responsabilidade pelo custeio dos honorários do perito seria de ambos os litigantes no feito, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95, caput, do CPC.
Então, uma vez imposto à autora/embargante, beneficiária da gratuidade da justiça, ainda que de modo provisório, a responsabilidade pelo custeio parcial da prova pericial, independente de menção ou determinação nesse sentido, porquanto se trata de providência que decorre de expressa previsão legal, transferiu-se o ônus do pagamento do adiantamento dessa despesa processual ao Poder Público, nos moldes do já citado art. 95, §3o, do CPC. Não obstante, mesmo sendo prescindível especificar que cabe ao Estado, e não à autora, depositar o adiantamento dos honorários periciais, para que não paire dúvida alguma sobre a questão, acresço agora, ao dispositivo da decisão agravada, que, em relação à parte autora, deve ser observado o que dispõe o art. 95, §3o, II, do CPC, cabendo ao Poder Público o ônus do pagamento de 50% da verba honorária.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para acrescentar ao dispositivo da decisão embargada que, em relação à parte que é de responsabilidade da autora/agravada, o deposito/pagamento do adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pelo Poder Público, nos termos do art. 95, §3o, II, do CPC.
Intimem-se e, após, conclua-se à análise do mérito.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator